Tribunal: STF
Processo: ARE 1374941
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência opostos em face de decisão monocrática em que não conheci do recurso extraordinário com agravo, em virtude da ausência de fundamentação necessária e suficiente sobre a existência de repercussão geral da matéria em debate, bem como pela intempestividade do recurso extraordinário (eDOC 45). 



    Inconformada, a parte Embargante opõe o presente recurso com a alegação de existência de flagrante ilegalidade no caso dos autos, o que autorizaria a concessão de habeas corpus de ofício (eDOC 104). 



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso não merece conhecimento.



    Os embargos de divergência são cabíveis contra acórdão de Turma, consoante previsão do artigos 1.043, caput, do CPC, e 330 do RISTF.



    Logo, não há previsão legal para o manejo do referido recurso contra decisão monocrática, o que inviabiliza a cognição dos presentes embargos de divergência. 



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INTERPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PELA QUAL NEGADO SEGUIMENTO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ARTS. 1.043, CAPUT, DO CPC/2015 E 330 DO RISTF. 1. A teor dos arts. 1.043, caput, do CPC e 330 do RISTF, não cabem embargos de divergência contra decisão monocrática pela qual negado seguimento a agravo em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 968369 EDv-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 21.10.2016)



    Ademais, no que se refere à análise de possível constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão do habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, observo que tal proceder constitui medida excepcional, ou seja, a concessão da tutela de urgência é exceção, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, o que não observo no presente caso.



    Ante o exposto, não conheço do recurso, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF e do art. 932, III, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente